Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707215-90.2019.8.07.0020 AGRAVANTES: KARLA JANAYNA NASCIMENTO VALADARES, JULIANO PEREIRA MAGALHÃES, LUZIA SOARES MAIA, EVERTON LOPES BARBOSA, ANDRÉ LUIS SANTOS DE MEDEIROS AGRAVADO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 140 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES DESPACHO KARLA JANAYNA NASCIMENTO VALADARES, JULIANO PEREIRA MAGALHÃES, LUZIA SOARES MAIA, EVERTON LOPES BARBOSA e ANDRÉ LUIS SANTOS DE MEDEIROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018